Tribunal: TCU
Processo: 023.605/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7134/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.605/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afra de Medeiros Soares (XXX.356.454-XX); Ana Cláudia Annegues da Silva (XXX.004.854-XX); Antonio Carlos Fernandes Maia Filho (XXX.795.394-XX); Bruno Adonis de Sá (XXX.790.584-XX); Daniel Honorato Lopes da Silva (XXX.461.594-XX); Douglas François Xavier Silva (XXX.873.344-XX); Lidemberg Flávio da Silva (XXX.847.764-XX); Lucas Lopes Oliveira (XXX.993.554-XX); Paula Cristina Fraga Lins (XXX.042.884-XX); Thiago Cândido Alves Rocha Silva (XXX.285.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.